Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. DEMORA NA VINCULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (Súmula 605, STJ).
2. A atualidade da medida socioeducativa deve ser aferida no momento em que é fixada, conforme previsto no art. 100, parágrafo único, VIII, do ECA.
3. Recurso conhecido e não provido.